Tribunal: TJES
Processo: 5001229-03.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001229-03.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALLAN FROSSARD DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001229-03.2022.8.08.0013.

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ALLAN FROSSARD DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCESSO DE LIGAÇÕES DA FORNECEDORA. CONFIGURADO ABUSO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por ALLAN FROSSARD DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que os prepostos da empresa requerida vem efetuando diversas chamadas telefônicas automáticas, diárias e consecutivas para seu número de telefone (28 99966-4736), referente a oferta de plano de telefonia, fato que tem causado estresse e constrangimento diante das constantes interrupções que tem que fazer para atendê-las, perturbando seu sossego.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Condenando-o, ainda, ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 STJ).

Por ora, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8736820, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de provas mínimas, assim como ausência de interesse de agir. Ademais, alega a inexistência de indenização por danos morais, uma vez que não foi verificado abuso nas chamadas publicitárias.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que a parte recorrente atua como fornecedora de produtos e serviços, e a parte recorrida como consumidor, sendo vítima do evento danoso, uma vez que a recorrente efetuou ligações em excesso ao consumidor e ao ser comunicada sobre o fato, permaneceu inerte, tendo incorrido em ato ilícito, em sua modalidade abuso de direito. Conforme estabelecido pelo CC, em seu art.187 “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Consoante a isso, consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Nesse sentido, a requerida, sem qualquer motivo justificável, efetuou ligações em excesso ao consumidor e, comunicada acerca do fato, não adotou medidas para cessar o incômodo, tendo incorrido em ato ilícito, em sua modalidade abuso de direito.

As ligações efetuadas da pessoa jurídica para o consumidor com o qual possui vínculo jurídico de qualquer natureza, por si só, não configura ato ilícito. No entanto, é vedado o uso abusivo desta comunicação, tais como ligações injustificadas em sequência, oferecimento insistente de produtos ou serviços entre outros.

Conforme se depreende dos autos o autor colacionou as telas (ID. 17667225 e ID. 17667512), demonstrando que a ré efetuou, em curto período de tempo, diversas ligações, o que revela conduta que extrapola o limite do aceitável, impondo mais do que desconforto, situação de abuso apta a deflagrar desequilíbrio emocional do postulante.

O CDC protege o consumidor de práticas abusivas, conforme se extrai de seu capítulo V, seções II e III, não só no momento da contratação, mas, também, na fase pós-contratual, sendo pertinente o ajuizamento de ação indenizatória quando o telemarketing ultrapassa os limites da livre propaganda e invade a privacidade do consumidor, como ocorre no caso dos autos.

Ou seja, o excesso de ligações, contra a vontade do consumidor é passível de indenização por dano moral, por ultrapassar o simples aborrecimento, visando, ademais, coibir a prática ilícita adotada, restando demonstrado nos autos o descaso da ré com a privacidade, o sossego e a tranquilidade do autor, desbordando sua atuação do exercício regular de um direito para falha na prestação de serviços, configurando abuso passível de reparação.

Assim, resta demonstrado falha na prestação de serviços, configurando abuso passível de reparação.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a empresa responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$1.000,00 (mil reais) para a requerente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)